Tribunal: TJMT
Processo: 1008146-89.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008146-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO DE LIMA FRACASSO - CPF: 016.084.151-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELSON MEDEIROS DE SALES - CPF: 559.367.331-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [PELO REPOUSO NOTURNO, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUMENTO DAS PENAS-BASES DESPROPORCIONAL, AGRAVANTE DO CRIME EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA, ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA IGUALMENTE PREPONDERANTES, DIAS-MULTA DESPROPORCIONAIS - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E READEQUAÇÃO DO REGIME - AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL - DESPROPORCIONALIDADE - ELEVAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - CRIME COMETIDO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - PREVALÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PARA PRÁTICA DELITIVA NÃO EVIDENCIADA - AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE - JULGADOS DO STJ E TJMT - MULTIREINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO - COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ACÓRDÃOS DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

A elevação da pena basilar do furto qualificado [prevista em 2 (dois) anos de reclusão] no dobro do mínimo legal, em virtude da depreciação de duas circunstâncias judiciais, afigura-se desproporcional, notadamente porque o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC).

A prática de furto na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020 [pandemia de COVID-19],
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento”
da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP).

A
“multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”
(STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO).

Aplicável a fração de 1/3 (um terço) ao considerar a multireincidência específica em crimes patrimoniais - 5 (cinco) condenações por receptação e furtos - (STJ, HC nº 398.778/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008146.89.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1008146.89.2021.8.11.0003), que o condenou por furto qualificado [pelo repouso noturno, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 8 (oito) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º, II e IV, do CP - (fls. 181/188).

O apelante sustenta que: 1) o aumento da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, por duas circunstâncias judiciais negativas [antecedentes e circunstâncias do crime], seria desproporcional; 2)
“
a simples prática do crime em período de calamidade pública não é suficiente para a caracterização da aludida agravante
”
;

3) a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual deveriam ser integralmente compensadas; 4) os dias-multa teriam sido fixados de forma desproporcional à reprimenda corporal.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e
“readequado o regime”
.

Prequestiona
“os pontos levantados”
no recurso (fls.195/204).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 215/224).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 90 (sessenta) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela reforma na dosimetria da pena para readequar a pena-base fixada, para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, para afastar a agravante genérica do estado de calamidade pública e, por fim, a fixação da pena de multa no mínimo legal – Pleitos parcialmente procedentes – Pena-base – A existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Pretendida a compensação entre agravante de reincidência e atenuante de confissão e a fixação de regime aberto – Impossibilidade de compensação dada a preponderância da agravante da reincidência em concurso com a atenuante da confissão, à luz do art. 67 do Código Penal – Réu Multirreincidente – Possibilidade de afastamento da agravante genérica do estado de calamidade pública – Inexistindo qualquer relação entre a prática delitiva e os efeitos da calamidade pública causada pela pandemia de coronavírus, torna-se injustificável a aplicação da agravante – Pena de multa – Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa – Critério bifásico – As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as agravantes e causas de aumento servem para estabelecer o número de dias-multa e a situação econômica do apelante para definir o valor dos dias-multa – Pelo parcial provimento, tão somente para afastar a agravante genérica do estado de calamidade pública.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – FLS. 232/239)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 31 de março de 2021, por volta das 01h30min, no estabelecimento comercial “Seven Anjos”, localizado na Rua Ormindo Pires de Amorim, n.º 1213, Bairro Vila Mariana, Rondonópolis-MT, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO juntamente com outro comparsa não identificado, agindo em unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante destruição e rompimento de obstáculo, durante o período de repouso noturno, subtraiu para si, coisas alheias móveis pertencente ao referido estabelecimento.

Segundo restou apurado que, na referida data e durante o período de repouso noturno, o denunciado JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO, juntamente com comparsa não identificado, valendo-se de um alicate, rompeu o cadeado e forçou a porta de entrada do estabelecimento para ter acesso ao interior do imóvel.

Na sequência, o denunciado e seu comparsa adentraram no local e passaram a revirar a loja, ocasião em que promoveram a subtração de diversos objetos, dentre eles: 01 (uma) bermuda jeans; 01 (um) boné, cor azul claro com rosa, 02 (dois) bonés de cor preta, 01 (uma) bermuda, marca Adidas, cor preta; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J5, cor branca, com capinha cor preta; 01 (uma) mochila, cor preta, 01 (uma) camiseta, cor preta, marca Lacoste, 01 (uma) calça, cor marrom, 01 (uma) jaqueta moletom, cor cinza com azul, 01 (um) notebook, cor preta, além de bonés, óculos e perfumes e, logo em seguida, fugiram do local levando os objetos subtraídos. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO como incurso no artigo 155, § 1.º, § 4.º, inciso IV do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, incisos I do Código Penal [...]”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – fls. 95/98)

O Juízo singular dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujos executivos de pena tramitam perante o Juízo da Vara Única de Guiratinga e da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 0003093-29.2019.8.11.0064 e 2000276- 55.2019.8.11.0064, respectivamente), onde há seis guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 01 (um) ano, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. Existem duas circunstâncias, o concurso de agentes e o rompimento de obstáculo. A primeira será usada para qualificar o delito e a segunda deve ser ponderada neste momento, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 04 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu possui seis condenações criminais, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante da reincidência delitiva e majoro em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Além disso, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multas. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, e diminuo a pena aplicada em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida a causa de aumento de pena, relativa ao repouso noturno, nos termos do artigo 155, §1º do CP, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada. Inexiste qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso. Portanto, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa. [...]

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Considerando que se trata de condenado multirreincidente e que cometeu o presente delito durante o cumprimento de outras penas, verifico que os elementos subjetivos indicam necessidade de maior gravame na pena, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o que recomenda o caso em exame. Assim, fixo o regime fechado como regime inicial para o cumprimento de pena. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – fls. 181/188)

Pois bem.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

A negativação dos antecedentes está justificada na condenação definitiva anterior por tentativa de furto qualificado [escalada], transitada em julgado no dia
4.4.2019
(SEEU 0003093-29.2019.8.11.0064).

Por sua vez, a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo], na primeira fase, para exasperação da pena-base e outra [concurso de agentes] para qualificar o furto.

Nessa linha, anota-se julgado do c. STJ:

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.
”
(AgRg no HC 589.214/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Todavia, a elevação da pena basilar do furto qualificado [prevista em 2 (dois) anos de reclusão] no dobro do mínimo legal, em virtude da depreciação de duas circunstâncias judiciais, afigura-se desproporcional, segundo diretriz do c. STJ:

“
A exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II, ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, e elevou a pena em 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Outrossim, identificou a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, haja vista que o apelante registra outras 5 (cinco) condenações definitivas anteriores por receptação e furtos qualificados, todos transitadas em julgado nos anos de 2017 a 2019 (SEEU
2000276-55.2019.8.11.0064
) e admitiu a prática criminosa, razão pela qual exasperou a pena corporal em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa [multireincidência] e a reduziu em 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa [confissão].

A prática de furto na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020 [pandemia de COVID-19],
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento”
da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Noutro giro, a
“multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”
(STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik - 10.6.2019).

Assim sendo, aplicável a fração de 1/3 (um terço) ao considerar a multireincidência específica em crimes patrimoniais - 5 (cinco) condenações por receptação e furtos - (STJ, HC nº 398.778/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 6.11.2017).

Por conseguinte, torna-se provisória a reprimenda de 3 (três), 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se o aumento da pena na fração legal de 1/3 (um terço), pelo cometimento do crime durante repouso noturno [CP, art. 155, § 1º], de modo a totalizar a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, mantido o regime inicial fechado por força dos maus antecedentes e reincidência (CP, art. 33, ‘a’; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1816834 / SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 31.8.2021).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021